Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007131-94.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA - CPF: 043.736.879-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DENIS SOARES BORGES - CPF: 043.244.581-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, Wagner Plaza Machado Júnior (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –
APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR SUPOSTO ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA –
“A AUSÊNCIA DO ADVOGADO A UM ÚNICO ATO DO PROCESSO NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, ATUAÇÃO DESVALORADA A PONTO DE JUSTIFICAR A SANÇÃO PREVISTA NA LEI COMO REPREENSÃO A COMPORTAMENTOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA”
,
“O RÉU MANTEVE O ADVOGADO COMO SEU PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, QUE INCLUSIVE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SENDO CERTO QUE O PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR PERANTE O JUÍZO”
,
“A APLICAÇÃO DA MULTA DISPOSTA NO ARTIGO 265 DO CPP RECLAMA, PELA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO PRECEITO, O EFETIVO ABANDONO DO PROCESSO, OU SEJA, A VONTADE CONSCIENTE DO DEFENSOR EM NÃO MAIS REPRESENTAR O CLIENTE, DEIXANDO-O EM ABANDONO”
– PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DA DECISÃO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO NA AUDIÊNCIA REDESIGNADA – ABANDONO DE CAUSA E/OU PREJUÍZO À DEFESA NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT,
N.U 1013026-07.2019.8.11.0000). Todavia, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada, afigura-se
“
induvidoso que o que a lei processual quer é punir o efetivo abandono da causa pelo advogado”
(
Parecer no 005958-001/2021), caracterizado
pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).

O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que a ausência injustificada do advogado em único ato processual [audiência de instrução e julgamento] não autoriza a aplicação da multa, sobretudo quando segue no patrocínio da defesa do réu (STJ, RMS no 34914/MG; TJMT, MS N.U 1015150-26.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1007131-94.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

IMPETRADO:

JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da ação penal (PJe 0004060-84.2013.8.11.0064), que impôs multa ao advogado

Renan Caldas Martins, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, por suposto
“ato
atentatório à justiça
”
(fls. 21/22).

A impetrante sustenta que: 1)
“a ausência do advogado a um único ato do processo não constitui, por si só, atuação desvalorada a ponto de justificar a sanção prevista na lei como repreensão a comportamentos atentatórios à dignidade da Justiça”
; 2)
“o réu manteve o advogado como seu patrono constituído nos autos, que inclusive participou da audiência realizada no dia 16 de abril de 2021, sendo certo que o processo segue seu trâmite regular perante o juízo”
;
3) o advogado
“não cumpriu o dever de formalizar justificativa prévia ao Juízo, comunicando a impossibilidade de comparecer à audiência designada por ter sido induzido a erro pela servidora da Vara, ao mencionar que não havia tal necessidade”
; 4)

“a aplicação da multa disposta no artigo 265 do CPP reclama, pela interpretação literal do preceito, o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade consciente do defensor em não mais representar o cliente, deixando-o em abandono”
.

Requer seja desconstituída a decisão impugnada (fls. 4/18), com documentos (fls. 19/362).

O pedido liminar foi deferido para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da impetração (fls. 367/369).

O Juízo singular prestou informações (fls. 376/383).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança Criminal – Imposição de Multa ao advogado que não compareceu em audiência de instrução e julgamento - induvidoso que a lei processual quer punir o efetivo abandono da causa pelo advogado - comparecimento à audiência de continuidade - prerrogativa profissional, consistente em ter eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de sua função apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, por meio de ação própria, assegurado o contraditório e ampla defesa, não se sujeitando, pois, à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de sua atuação profissional - Parecer pela Concessão da Segurança.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, fls. 386/389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

A imposição da multa prevista no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, AgRg no RMS no 62.752/BA - Relator: Mina. Laurita Vaz - 1o.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.

Assim sendo, vejamos.

O advogado Renan Caldas Martins, OAB/MT 28.356, foi constituído pelo réu Rogério da Silva para representá-lo nos autos da Ação Penal N.U 0004060-84.2013.8.11.0064 (fls. 249), na qual fora denunciado por tentativa de homicídio qualificado por emprego de meio que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima Denis Soares Borges (fls. 10/13).

A denúncia fora recebida em 26.2.2020 (fls. 225) e a Defesa apresentou resposta à acusação em 30.9.2020 (fls. 241/248).

Em 4.1.2021, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23.2.2021 (fls. 254/255), da qual a Defesa tomou ciência, visto que peticionou nos autos informando seu e-mail para envio do link da videoconferência (fls. 285).

Na audiência, o Juízo singular aplicou multa ao advogado Renan Caldas Martins mediante a seguinte fundamentação:

“Considerando que o causídico foi devidamente intimado para o ato, inclusive peticionou no evento 49484264 informando seu celular de contato e e-mail para recebimento do link da sala virtual, é inquestionável sua ciência do ato. Ademais, o acusado informa que tentou por várias vezes falar com o advogado, mas o mesmo não lhe atendia. A desídia do causídico, em não comparecer ao ato, restou prejudicada a audiência, o que é ato atentatório à justiça e descumprimento de seus deveres funcionais e éticos. Por tal razão, aplico ao causídico multa arbitrada em 05 (cinco) salários mínimos, bem como ordeno remessa desta ata e da peça do evento 49484264 ao Conselho de Ética da OAB/MT para as providências disciplinares devidas. Designo audiência de continuidade para o dia 16 de abril de 2021, às 13:30. Todas as testemunhas foram devidamente intimadas para a audiência, bem como o acusado e o Ministério Público. Intime-se a defesa constituída da data do ato e, para em 05 dias, pagar a multa imposta. No caso de não pagamento, promova-se a devida certidão para registro nos órgãos de maus pagadores e a devida remessa.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 21/22 do MS)

O advogado Renan Caldas Martins participou da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16.4.2021 (fls. 316).

Pois bem.

O Juízo singular aplicou multa ao advogado Renan Caldas Martins, OAB/MT 28.356, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23.2.2021, mas não indicou qualquer dispositivo legal.

A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT,
N.U 1013026-07.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.3.2020).

Todavia, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada, afigura-se
“
induvidoso que o que a lei processual quer é punir o efetivo abandono da causa pelo advogado”
(
Wesley Sanchez Lacerda -
fls.
386/389), caracterizado
pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.7.2018).

No caso, o causídico participou da audiência redesignada, inclusive formulou perguntas às testemunhas/informantes ouvidas neste ato, a elidir prejuízo à defesa
(PJe 0004060-84.2013.8.11.0064)
.

O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento de que a ausência injustificada do advogado em único ato processual [audiência de instrução e julgamento] não autoriza a aplicação da multa, sobretudo quando segue no patrocínio da defesa do réu, “
in verbis
”:

“
A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.
” (STJ, RMS no 34914/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2014)

“O não comparecimento do advogado, na primeira audiência de instrução e julgamento, não gerou qualquer prejuízo capaz de evidenciar o cerceamento de defesa do réu, pois, uma vez redesignada, o impetrante compareceu [...], não havendo com isso atraso na prestação jurisdicional ou prejuízo à defesa. Portanto, o abandono do advogado em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o artigo 265 do Código de Processo Penal, o que torna inviável a aplicação da pena de multa.”
(TJMT, MS 1015150-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 6.10.2020)

No mesmo sentido: STJ, RMS no 56.475/SC - Relator: Min.

Nefi Cordeiro - 3.9.2018; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.12.2019; TJMT, MS N.U
1004663-94.2020.8.11.0000 -
Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.7.2020.

Assim sendo, embora o advogado, previamente intimado, não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, tampouco justificado seus motivos, afigura-se impertinente a aplicação de multa,
visto que ausente quadro fático-processual autorizador da sanção prevista no art. 265 do CPP.

No mais, a má fé deve ser provada e jamais presumida, mesmo porque, pelo que consta dos autos, o advogado atuou durante toda a ação penal e antes de ser aplicada a penalidade deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa (TJMT, MS N.U 1002493-57.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 10.8.2017).

Nesse quadro, observados os julgados do c. STJ e deste e. Tribunal, impõe-se desconstituir o ato decisório combatido.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança para desconstituir o ato judicial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021